Tribunal: TJES
Processo: 5038421-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038421-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Em segredo de justiça e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO COMISSIVO DE AGENTE PÚBLICO. ABORDAGEM POLICIAL COM RESULTADO MORTE. DANO MORAL. PENSÃO MENSAL. DESPESAS FUNERÁRIAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que reconheceu a responsabilidade civil do Estado pela morte do genitor do autor, decorrente de disparos efetuados por policial militar em serviço, durante abordagem policial. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo até a maioridade (ou 21 anos se comprovado curso superior), e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação. O autor recorreu pleiteando a majoração dos danos morais e o ressarcimento de despesas funerárias presumidas. O Estado, por sua vez, alegou excludente de ilicitude, culpa concorrente da vítima, excesso na indenização fixada e questionou critérios da pensão e dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado deve ser responsabilizado civilmente pela morte do genitor do autor, diante da alegação de legítima defesa do agente público; (ii) verificar a existência de culpa concorrente da vítima capaz de afastar ou mitigar a responsabilidade estatal; (iii) examinar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal; (iv) determinar se é possível a condenação do Estado ao ressarcimento das despesas funerárias, mesmo sem comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de atuação comissiva de seus agentes, rege-se pela teoria do risco administrativo, bastando para sua configuração a comprovação da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante das provas constantes nos autos, especialmente os elementos da ação penal em que o policial foi pronunciado por homicídio qualificado, os quais demonstram que a vítima encontrava-se rendida, com as mãos sobre a cabeça, quando foi alvejada.

5. A tese de culpa concorrente da vítima não se confirma, pois a simples presença da vítima em local de tráfico e a alegação de que estaria armada não comprovam conduta que justifique a mitigação da responsabilidade estatal, ausente nexo direto e objetivo entre tais elementos e o evento danoso.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) mostra-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

7. A pensão mensal arbitrada em 2/3 do salário-mínimo até a maioridade civil, prorrogável até os 21 anos em caso de matrícula em curso superior, está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a indenização por dano material decorrente de morte de genitor.

8. A ausência de prova documental das despesas funerárias, reconhecida expressamente pelo próprio autor, inviabiliza o acolhimento do pedido, nos termos dos arts. 402 e 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por morte decorrente de disparos de agente público durante abordagem policial, quando não comprovada excludente de responsabilidade.

2. A presunção de legítima defesa exige prova cabal da agressão injusta, ônus que incumbe ao Estado e cuja ausência atrai a responsabilização.

3. A mera alegação de que a vítima estava armada ou em local de tráfico não configura culpa concorrente capaz de afastar ou reduzir a responsabilidade estatal.

4. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade, sendo legítima sua fixação em R$ 50.000,00 quando suficiente para cumprir suas funções compensatória, punitiva e pedagógica.

5. A pensão mensal devida ao filho menor da vítima deve corresponder a 2/3 do salário-mínimo até os 18 anos, admitida a prorrogação se comprovada matrícula em curso superior.

6. A indenização por despesas funerárias exige ao menos prova da ocorrência do gasto, sendo indevida sua fixação com base apenas na presunção do dano material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 402 e 944; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 491; TJES, jurisprudência interna em casos de morte por ação policial; TJRJ, APL 0004797-50.2019.8.19.0001; TJPA, AC 0059085-95.2015.8.14.0301.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, bem como julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo requerente
KAUÃ VITOR NASCIMENTO DIAS,
menor
representado por sua genitora
CAROLINA MILAGRE NASCIMENTO
, e pelo requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de: 1) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo, desde a data do evento danoso até a maioridade do requerente, ou até os 21 anos de idade, caso comprovada matrícula em curso de ensino superior; 3) honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o requerente/apelante pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais, sustentando que o valor de R$ 50.000,00 não atende ao princípio da reparação integral nem à função punitiva e pedagógica da indenização por dano-morte; e requer o reconhecimento do dano material e o ressarcimento das despesas funerárias, defendendo tratar-se de gasto notório e inevitável, ainda que não documentalmente comprovado.

Por sua vez, o requerido/apelante aduz que (i) o agente público atuou em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, o que configura excludente de ilicitude; (ii) a culpa concorrente da vítima, indivíduo armado e presente em local de tráfico, afasta ou ao menos mitiga a responsabilidade estatal; (iii) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais por considerar o montante arbitrado excessivo e desproporcional; (iv) sustenta que a pensão arbitrada carece de termo final com base objetiva.

O Estado ainda apresentou contrarrazões reiterando: (i) a excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa; (ii) a culpa concorrente da vítima; (iii) a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da indenização; (iv) a inexistência de prova dos danos materiais funerários, ressaltando que a própria parte autora confessou a impossibilidade de comprovar as despesas incorridas, o que inviabiliza a pretensão de ressarcimento.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do requerente.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça: (i) pela manutenção do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), e diante da inexistência de provas da excludente de ilicitude; (ii) pela majoração da indenização por danos morais, considerando a jurisprudência dominante do TJES e de outros tribunais em casos análogos de morte em abordagem policial, sugerindo o valor de R$ 100.000,00; e (iii) pelo acolhimento do pedido de ressarcimento das despesas funerárias, mesmo sem nota fiscal, invocando o caráter notório e inevitável desses custos, com sugestão de fixação em cinco salários-mínimos a título de indenização por danos materiais.

Primeiramente, pontua-se que restou incontroverso nos autos que a morte do genitor do requerente ocorreu em decorrência de disparos de arma de fogo realizados por um policial militar em serviço. O fato ocorreu durante abordagem policial, e o referido agente estatal foi, inclusive, pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, IV, do Código Penal (Ação Penal n.º 0000777-11.2023.8.08.0024), com manutenção, em sede de recurso em sentido estrito, da qualificadora pelo uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima

Veja-se que constou da denúncia que
“
o denunciado SANDRO FRIGINI conseguiu abordar a vítima WELINTON, que estava com os braços para cima, rendendo-se, com a metralhadora pendurada em seu corpo. No entanto, antes que pudesse esboçar qualquer reação, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima que, mesmo após prestado socorro, veio a óbito no hospital.
”

A eg. 2ª Câmara Criminal, em julgamento havido em 18/03/2025, destacou que a
“
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto”
(processo nº 0000777-11.2023.8.08.0024, evento 12020965)
.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, em casos de atuação comissiva de seus agentes, rege-se pela teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República:
"
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
."

Assim, para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado basta a comprovação do ato comissivo do agente público, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A demonstração de culpa é prescindível. No entanto, admite-se que o Estado se desincumba da obrigação de indenizar mediante prova cabal da ocorrência de excludente de responsabilidade, a exemplo de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

No caso dos autos, embora o Estado requerido tenha sustentado que a vítima estaria armada e teria reagido à abordagem policial, não produziu qualquer prova da excludente alegada. Ao revés, o conjunto probatório, especialmente os elementos colhidos no bojo da ação penal, aponta que a vítima encontrava-se rendida no momento dos disparos, com as mãos posicionadas sobre a cabeça, sem oferecer risco efetivo à integridade do policial que efetuou os tiros, o que, repito, justificou a manutenção da qualificadora na pronúncia do policial.

Menciona-se que a documentação juntada pelo Estado à contestação, relativa ao inquérito policial militar, menciona
“parte de uma filmagem realizada, ao que tudo indica, por um morador do ‘Beco da Sorte’ de uma região
mais alta. A cópia desta gravação, que encontra-se em anexo ao presente IPM à fl. 89, foi obtida por militares em serviço reservado da Corregedoria (C/2) quando eles estiveram na Polícia Civil realizando diligências.”

Consta do citado IPM, que concluiu pela instauração de PAD, que a
“gravação mostra apenas o momento

em que o Cb FIRIGINI aparece em cena realizando a técnica policial conhecida por ‘fatiamento’ e em seguida realizando dois disparos de arma de fogo quando, aparentemente, Welington já estava com as duas mãos na altura da cabeça. Em ato contínuo, Welington cai ao solo.” -
evento 17046258, página 07.

Desse modo, inexistindo comprovação idônea da suposta agressão injusta por parte da vítima, torna-se inaplicável a tese de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. O ônus probatório acerca de tal alegação competia ao Estado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegada culpa concorrente da vítima, carece igualmente de respaldo nos autos. A simples menção de que a vítima estaria em local de tráfico ou que possuiria antecedentes criminais não autoriza, por si só, a mitigação da responsabilidade estatal, mormente diante da ausência de provas objetivas de que tais circunstâncias tenham influído de modo decisivo na ocorrência do evento danoso.

Assim, não merece nenhum retoque a r. sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Estado pelo falecimento do genitor do requerente.

Quanto ao arbitramento da reparação por danos extrapatrimoniais, como sabido, deve observar a tríplice função da indenização: compensatória, pedagógica e punitiva, sem olvidar a vedação ao enriquecimento sem causa. No presente caso, a fixação da indenização em R$ 50.000,00 revela-se suficiente para proporcionar conforto moral ao menor ofendido, desestimular novas condutas lesivas por parte do Poder Público e guardar equilíbrio diante da realidade fática e econômica das partes.

No tocante à pensão mensal, igualmente não vislumbro qualquer mácula na sentença, que a fixou no importe de 2/3 do salário-mínimo, a contar da data do evento danoso até a maioridade civil do autor, prorrogável até os 21 anos em caso de matrícula em curso superior, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

[...] 7. Pedido de exclusão por pensionamento por ausência de comprovação da dependência econômica. Manutenção da pensão ao apelado (filho de 11 anos do de cujus). Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Súmula nº 491 do STF. O entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor também se aplica à morte dos pais, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Precedentes. 8. À luz da jurisprudência, manutenção da pensão arbitrada em 01 (um) salário-mínimo ao filho do de cujos, a título de indenização por danos materiais. Necessidade de limitação até os 18 anos de idade, podendo ser estendida aos 24 anos, se comprovar estar cursando ensino universitário. Reforma da sentença quanto ao ponto. 9. Apelação Adesiva dos Autores Conhecida e Improvida. Apelação do Estado do Pará conhecida e Parcialmente Provida, apenas para limitar a pensão até os 18 anos de idade, ou até 24 anos caso comprove estar cursando ensino universitário. À unanimidade. (TJPA; AC 0059085-95.2015.8.14.0301; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJNPA 02/07/2024)

[...] Termo final do pensionamento que deve ocorrer na data em que os filhos completarem 18 anos, prorrogável até 24 anos de idade se demonstrado estarem em curso de ensino superior, o que foi considerado na fundamentação da sentença, mas deve ficar claro no dispositivo do julgado. Precedentes do TJRJ. Dano moral configurado. Indenização que comporta majoração para R$ 50.000,00, em favor de cada filho, para melhor se adequar à repercussão dos fatos em discussão, observados critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Precedentes do TJRJ em casos análogos. Reparação das despesas com funeral que independe da comprovação de seu pagamento por se tratar de decorrência lógica do falecimento, que é arbitrada em 01 salário mínimo. Precedentes do TJRJ. Pagamento por meio de RPV ou precatório que deverá ser cogitado em cumprimento de sentença. Ônus de sucumbência corretamente impostos ao Réu, uma vez que embora tenha sido rejeitada a pretensão da ex-companheira da vítima, houve sucumbência mínima. Defensoria Pública que é uma instituição organizada pelo Estado, sendo vedada a percepção de honorários advocatícios contratados com o cliente, pois, por tal atividade, o Defensor Público já é remunerado pelo próprio Estado, lhe sendo devidos os honorários advocatícios de sucumbência, em razão do resultado favorável de seu assistido. Quando a parte sucumbente, em processos nos quais o Defensor Público atue em nome do vencedor, seja a Fazenda Pública Estadual, mostra-se inadequado, senão contraditório, determinar que esta pague os honorários advocatícios de sucumbência, ante a confusão entre credor e devedor dessa verba. Súmula nº 421 do STJ. Provimento parcial de ambas as apelações. (TJRJ; APL 0004797-50.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; DORJ 25/03/2022; Pág. 927)

Finalmente, no que concerne ao pedido de indenização pelas despesas funerárias, entendo correta a conclusão do juízo a quo ao indeferi-lo, diante da ausência de qualquer prova documental dos gastos alegadamente suportados pela família da vítima. Embora reconheça tratar-se de despesa presumível em caso de óbito, o ordenamento jurídico exige prova mínima da ocorrência do dano material para ensejar reparação, sob pena de se consagrar indenização por fato hipotético, o que é juridicamente inadmissível (artigos 402 e 944 do Código Civil).

Ademais, a própria parte autora reconhece, expressamente, em suas razões recursais, que "houve gastos que não podem mais ser comprovados", circunstância que reforça a correção da sentença ao indeferir o pleito respectivo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recursos de apelação para
NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau. Por conseguinte, julgo prejudicada a remessa necessária.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em desfavor do Estado/requerido, cujo recurso foi desprovido, em mais 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.